Tribunal: TJDFT
Processo: 0748792-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748792-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: NEUSA MARIA DA MATA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de NEUSA MARIA DA MATA, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da devedora. Em suas razões recursais (ID 53451108), a credora agravante aponta a frustração das diversas diligências empreendidas na busca de bens penhoráveis em nome da agravada, motivo pelo qual, conhecida a renda mensal da devedora, que “recebe mensalmente como salário base R$ 6.727,58 (Seis mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), tendo recebido no ano de 2022 a monta de R$ 102.859,44 (cem mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)”, pugna pela penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em percentual que não comprometa a subsistência do devedor. Busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja determinada a penhora mensal de 30% da remuneração da parte executada. Preparo regular (ID 53453965). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da devedora, sob os seguintes fundamentos: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” In casu, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não há óbice nesse aspecto à medida então postulada pela parte exequente. Contudo, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva da devedora agravada, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sobrevivência e de sua família. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade de penhora. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator